Tribunal: TJBA
Processo: 0526243-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0526243-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA REGINA ALMEIDA PENHA

Advogado(s): EDER CARLOS EVANGELISTA FERREIRA, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

AGRAVADO: ODONTOLOGIA MARCIA V. MURICI SOCIEDADE SIMPLES e outros

Advogado(s): JOSE DOMICIO LEAL FILHO, ELIANA MARIA FELZEMBURGH BRITO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.
NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Márcia Regina Almeida Penha contra decisão monocrática, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0526243-47.2016.8.05.0001, em que figuram como apelados Odontologia Márcia V. Murici Sociedade Simples e outra, que não conheceu do recurso de apelação da autora/agravante por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo, no prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação da agravante deve ser conhecido, à luz do cumprimento dos requisitos de preparo recursal, ou se permanece configurada a deserção em razão do pagamento intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser observado rigorosamente, sendo a sua ausência ou recolhimento intempestivo causa de deserção do recurso, nos termos da doutrina processual e da legislação vigente.

O art. 99, § 7º, do CPC prevê que, indeferida a gratuidade da justiça, deve ser concedido prazo para a realização do preparo, sem suspensão da exigibilidade, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não possuem efeito suspensivo, apenas interrompem o prazo recursal, conforme preconiza o art. 1.026 do CPC, e precedentes do STJ e Tribunais locais.

A agravante não interpôs Agravo Interno contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, o que confirmou a exigibilidade do preparo no prazo original, sem qualquer alteração ou suspensão da fluência do prazo de cinco dias.

O recolhimento da primeira parcela do preparo foi realizado apenas em 26.09.2024, muito além do termo final de 10.07.2024, configurando, portanto, a deserção do apelo, à luz do art. 1.007 do CPC.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência do preparo ou o recolhimento fora do prazo implicam deserção do recurso, independentemente da interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal fora do prazo fixado após o indeferimento da gratuidade da justiça enseja a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A oposição de embargos de declaração contra decisão que indefere gratuidade da justiça não suspende a exigibilidade do preparo, apenas interrompe o prazo recursal.

O não cumprimento do prazo estipulado para pagamento do preparo enseja, automaticamente, a inadmissibilidade do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7º, 1.007, caput e § 2º, 1.026, caput e § 1º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1400122/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1034202-27.2015.8.26.0562, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 30.10.2023.

TRF-4, Agravo de Instrumento nº 5023814-35.2022.4.04.0000, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 17.08.2022.

TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0017070-14.2020.8.16.0002, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 14.03.2021.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1024054-53.2013.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.08.2019.

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1052918-00.2037.0003, Rel. Des. Fernando Lins, j. 20.04.2022.

TJ-PR, Apelação Cível nº 0007086-71.2017.8.16.0077, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 30.05.2022.

TJ-RS, Apelação Cível nº 70082604729, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 30.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

0526243-47.2016.8.05.0001

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.

0526243-47.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
MÁRCIA REGINA ALMEIDA PENHA
e como
a
gravad
o
s
,
ODONTOLOGIA MÁRCIA V. MURICI SOCIEDADE SIMPLES
e outra
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12